Tribunal: TJDFT
Processo: 0716682-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716682-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIA DE PAIVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. REMUNERAÇÃO DE CONTA INDIVIDUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ÔNUS DA PROVA. MÁ GESTÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento das diferenças de correção monetária e juros na conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é verificar a ocorrência de irregularidade na remuneração da conta individual do PASEP, em razão da ausência de aplicação correta de correção monetária e juros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes não se subsome ao Código de Defesa do Consumidor, pois o Banco do Brasil atua apenas como gestor das contas individuais do PASEP, seguindo normas do Conselho Diretor do programa. 4. O autor não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, I, CPC), pois não apresentou elementos que comprovassem erro na atualização do saldo de sua conta. 5. O laudo pericial confirmou que os valores pagos ao autor foram devidamente atualizados conforme os índices estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, sem irregularidades. 6. Os cálculos apresentados pelo autor aplicaram índices de atualização monetária divergentes dos previstos na legislação específica do PASEP. 7. Considerando as imprecisões dos cálculos unilaterais apresentados pelo apelante, não há, de fato, motivo para deixar de acolher a manifestação em laudo pericial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a inversão do ônus da prova. Argumenta que o recorrido detém melhores condições de apresentar os documentos necessários à comprovação da regularidade dos débitos lançados na conta PASEP da insurgente. Pede o sobrestamento do processo em razão do Tema 1.300 do STJ. Indica o Tema 1.150 do STJ. Aduz que o enunciado 179 da Súmula do STJ reforça a obrigação do Banco do Brasil de garantir a integralidade e a correta atualização dos valores vinculados ao PASEP. Suscita dissidio jurisprudencial apontando julgados do STJ e do TJGO a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 73556694). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de números de julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.853.856/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do Tema 1.300 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. Com efeito, o órgão julgador, diante da especificidade do caso concreto, entendeu por: No caso, a autora afirma na inicial (ID 69940645, p. 7) que “não questiona nesta ação os depósitos devidos em sua conta de PASEP. Aqui questiona-se tão somente a administração/execução danosa dos fundos do PASEP pelo Banco réu, que deixou de corrigir e aplicar juros corretamente.” Assim, como não se discute a ocorrência de saques indevidos na conta PASEP, sem conhecimento do titular da conta (correntista), fica afastada a suspensão determinada pelo STJ no ProAfR no REsp n. 2.162.198/PE, objeto do Tema 1.300. Nesse sentido, tem-se que o acórdão impugnado trouxe uma situação de distinguish, afastando a tese recursal apresentada pela parte insurgente da inobservância ao citado Tema 1.300/STJ. No que tange ao tema 1.150/STJ, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 179 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). No que concerne aos pedidos de condenação da recorrente e do recorrido de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73556694. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015